Tribunal: TJMT
Processo: 1016985-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016985-44.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (AUTOR), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ (AUTOR), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI No 2.481/2023, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – BOLSA ATLETA MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER – NORMA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal.

3. Medida cautelar deferida.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pela PREFEITA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, em face da Lei Municipal de Aripuanã no 2.481, de 06 de julho de 2023, que autoriza a criação do programa Bolsa Atleta Municipal em Aripuanã.

Narra que a Lei teve origem no Projeto de Lei do Poder Legislativo no 003/2023, que após aprovado pela Câmara Municipal, foi vetado pelo Executivo e, submetida a matéria novamente a plenário, foi derrubado o veto e promulgada a Lei.

Sustenta que conforme prescrito pelo art. 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Prefeito a iniciativa que envolva matéria orçamentária e tributária.

Assim, argumenta que a norma padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, bem como ofende o art. 113 do ADCT, em razão da ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição legislativa.

Requer a concessão da tutela de urgência para suspender a eficácia da norma, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante das ofensas constitucionais, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face à possibilidade advir dano ao pleno desenvolvimento das políticas públicas administrativas.

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Aripuanã, esta prestou informações no Id 178505152, manifestando-se pela improcedência da Ação, ante aos argumentos de que a norma inexiste inconstitucionalidade formal e material, uma vez que a Lei impugnada não trata sobre estrutura ou atribuição da Administração Municipal, nem de regime jurídico, não havendo falar, assim, de competência privativa do Prefeito, bem como que a Prefeitura já fomenta as práticas esportivas com destinação de recursos humanos e financeiros, de forma que a norma apenas dá legalidade ao que já existe de fato.

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este opinou pela adoção do rito abreviado e, no mérito, pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 2.481/2023, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, ofendendo o art. 195, III, da CE/MT, o que abala o princípio da separação dos poderes, consoante art. 190, da CE/MT (Id 180385175).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

VOTO

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Aripuanã pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal de Aripuanã no 2.481, de 06 de julho de 2023, que autoriza a criação do programa Bolsa Atleta Municipal em Aripuanã, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante das ofensas constitucionais, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face à possibilidade de advir dano ao pleno desenvolvimento das políticas públicas administrativas.

Pois bem.

Como se vê, é objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade a lei municipal que autoriza a criação do programa Bolsa Atleta Municipal em Aripuanã.

Analisando a norma combatida, extrai-se que fica o Município autorizado a instituir o Programa Bolsa Atleta Municipal, com objetivo de beneficiar atletas amadores e profissionais, desenvolver a prática do esporte como meio de promoção social, mediante a concessão de bolsas remuneradas e incentivos técnicos de materiais necessários, bem como incentivar e apoiar o esporte no município (artigo 1o).

Também estabelece a norma que compete ao programa Bolsa Atleta garantir aos atletas, bolsa de incentivo financeiro mensal, cujos valores serão fixados entre o mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o máximo de R$ 800,00 (oitocentos reais) (artigo 2o).

A Lei ainda limita a concessão do benefício aos atletas que estejam classificados em 1o e 2o lugar em ranking municipal de suas respectivas categorias, o que deverá ser organizado e classificado pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (artigo 3o).

Os requisitos para requerimento do benefício estão dispostos no artigo 4o, e há a expressa necessidade de prestação de contas por parte dos beneficiados, no artigo 5o, nos termos a serem fixados em regulamento a ser criado pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

A Lei Municipal ainda prevê que a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer poderá conceder o benefício pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser renovado conforme os resultados conquistado pelo atleta, o que deverá ser analisado pelo responsável do setor na Secretaria (art. 6o) e que a Secretaria fica autorizada a conceder um número limitado de bolsas, bem como fixar a forma e prazo de inscrição no programa (art. 7o).

Por fim, fixa as hipóteses de desligamento do programa (art. 8o) e prevê que as despesas decorrentes da Lei correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (art. 9o), devendo o Poder Executivo regulamentar a norma no prazo de 90 dias (art. 10).

Neste primeiro momento, entendo assistir razão ao Autor da ação, já que nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal:

Art. 195

O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III -
criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

Assim, na medida em que a Lei Municipal atribui funções à Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, impondo obrigações a esta pasta, parece-me, ao menos nesta fase processual, marcada pela sumariedade, que não poderia o Poder Legislativo Municipal, ingerir sobre a estrutura e funcionamento de órgão diretamente ligado ao Poder Executivo Municipal, motivo pelo qual entendo bem demonstrado o
fumus boni iuris
.

Em relação ao
periculum in mora
, entendo que também se faz presente o requisito, já que caso mantidos os efeitos da Lei Municipal, o Chefe do Poder Executivo local estará sendo compelido a dar cumprimento à norma potencialmente inconstitucional e que, por consequência, pode estar violando o princípio da separação dos poderes.

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso,
DEFIRO
a medida cautelar pleiteada nos autos, suspendendo os efeitos da Lei no 2.481/2023, do Município de Aripuanã, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Aripuanã para ciência desta decisão e para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Aripuanã para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023